Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717660-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnações apresentadas pelo agravante e homologou laudo pericial referente a liquidação de sentença no processo no 0705172-26.2018.8.07.0018. Inicialmente, o agravante suscita nulidade da decisão por desobediência ao rito processual da liquidação de sentença, por considerar que a decisão que determina o encerramento da lide de liquidação deve analisar de forma ampla a prova produzida e enfrentar todas as alegações das partes ao longo do processo. Aponta, a propósito, que a decisão recorrida se limitou a, em um parágrafo, homologar os cálculos do perito e dizer que as manifestações anteriores do DF estariam “preclusas”, sem fazer qualquer menção às razões defensivas contidas na contestação e ao longo do processo. Sustenta inocorrência de preclusão, pois as questões levantadas pelo Distrito Federal só foram consolidadas por ocasião da decisão que liquidou os valores, além de se tratarem de questões de ordem pública (violação ao título executivo) que não se sujeita aos efeitos desse instituto. Acrescenta, ainda, que a perícia homologada contém uma série de equívocos. Nesse sentido, aponta que não foi considerado que o valor dos prejuízos (efetiva redução patrimonial) causados às Autoras/Exequentes deverá ser apurado à partir da diferença entre, de um lado, as indenizações (multas, penalidades, danos morais etc) pagos pelas Autoras/Exequentes por ocasião das rescisões causadas exclusivamente pelo atraso na emissão do habite-se e, de outro, os valores auferidos pelas Autoras/Exequentes com a revenda das unidades e/ou o valor de mercado atual dos bens, caso ainda não tenham sido alienados, sob pena de enriquecimento injustificado. Argumenta que se o percentual da taxa para rescisão sem culpa não foi estabelecido formalmente, este deve ser excluído, a fim de impedir a ocorrência do bis in idem no montante total a ser apurado como devido pelo Distrito Federal, sem a aplicação da taxa de 10% sobre o valor do depósito, aplicada pelo perito. Aduz que foram incluídos indevidamente nos cálculos acordos extrajudiciais feitos pelas exequentes, o que não encontra suporte no título judicial, que foi claro ao consignar apenas "condenações indenizatórias decorrentes do atraso". Entende, diante disso, que o laudo deve ser complementado para excluir qualquer pagamento que não decorra de condenação judicial transitada em julgado. Assevera que no julgamento foi reconhecido atraso de 3 meses, de modo que indenização de período superior a esse não tem correlação com o título judicial e, logo, deve também ser excluído. Defende a necessidade de ser conferido efeito suspensivo ao recurso, uma vez que além dos fundamentos expostos para acolhimento da impugnação, o agravante está sujeito ao pagamento de valores superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que reputa indevidos. Requer, ao final, seja a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja anulada a decisão recorrida ou, subsidiariamente, reformada para que o laudo pericial seja refeito conforme os parâmetros apontados. O agravante é isento do recolhimento do preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão do efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da medida pretendida, por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, sustenta o agravante a inobservância do rito processual da liquidação de sentença, pois teria o Juízo a quo homologado os cálculos periciais sem antes apreciar as questões defendidas em contestação e, ainda, nas impugnações anteriores aos laudos periciais. Acrescenta às razões recursais as divergências ao laudo pericial, que alega não terem sido apreciadas na instância a quo. Contudo, ao contrário do alegado, confere-se que apresentada a contestação (ID 76098462 dos autos de referência), o Juízo assim se posicionou, por meio da decisão de ID 78868295: “(...) De início, assento que restou consignado no título judicial exequendo que: ‘[...] Diante de tais fatos, a empresa teve que suportar o prejuízo das referidas ações por culpa do atraso do apelado/réu, sendo devida a reparação dos prejuízos apontados. Ressalte-se que, em sede de liquidação de sentença, deverá ser apurado o valor efetivo a ser ressarcido, uma vez que o apelado/réu será responsável não pela restituição integral dos valores, mas pelo percentual referente à rescisão contratual sem culpa da empresa, bem como pelas outras condenações indenizatórias decorrentes do atraso. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para condenar o apelado/réu a ressarcir os apelantes/autores pelos prejuízos sofridos com o pagamento de indenizações e rescisões motivas pelo atraso na concessão do habite-se, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença. [...]’ Por isso, não merece guarida a alegação do DISTRITO FEDERAL no sentido de que os valores auferidos por ocasião das vendas dos imóveis retomados pelas exequentes a partir da rescisão dos contratos devem sem levados em consideração na apuração do débito, porquanto tal circunstância refoge ao título judicial exequendo. Na verdade, na apuração do quantum debeatur deverá ser levado em consideração o “percentual referente à rescisão contratual sem culpa da empresa”, que se viu impossibilitada de reter as respectivas multas contratuais nos casos em que houve a demora na entrega do imóvel pela falta da “Carta de Habite-se”, além das quantias desembolsadas no pagamento de “outras condenações indenizatórias decorrentes do atraso” em questão, o que, inclui, por evidente, os valores pagos a título de custas e honorários sucumbenciais em razão dessas condenações indenizatórias. (...)” Adiante, após apresentação do laudo pericial pelo profissional técnico e das impugnações das partes, a decisão contida no ID 100787353 dos autos principais, integrada pelos embargos de declaração do 103966993, assim resolveu: “(...) Nota-se que se trata de liquidação de acórdão que em seu dispositivo contém: “DOU PROVIMENTO ao apelo, para condenar o apelado/réu a ressarcir os apelantes/autores pelos prejuízos sofridos com o pagamento de indenizações e rescisões motivas pelo atraso na concessão do habite-se.” Não bastasse a cristalina redação acima, esta foi complementada pela decisão de ID 78868295, nos seguintes termos: “Na verdade, na apuração do quantum debeatur deverá ser levado em consideração o “percentual referente à rescisão contratual sem culpa da empresa”, que se viu impossibilitada de reter as respectivas multas contratuais nos casos em que houve a demora na entrega do imóvel pela falta da “Carta de Habite-se”, além das quantias desembolsadas no pagamento de “outras condenações indenizatórias decorrentes do atraso” em questão, o que, inclui, por evidente, os valores pagos a título de custas e honorários sucumbenciais em razão dessas condenações indenizatórias. Não obstante, incumbe às autoras acostar aos autos cópia integral de todas as ações judiciais (bastando cópias das respectivas sentenças/acórdãos condenatórios, guias de custas judiciais certidão de trânsito em julgado e depósitos judiciais/extrajudiciais respectivos) que culminaram na rescisão dos contratos exclusivamente por força do atraso na expedição da “Carta de Habite-se”, cópia integral de todos os termos de rescisão firmados extrajudicialmente, comprovantes de pagamento das respectivas indenizações pelas rescisões em questão, além de cópia dos contratos onde encontram-se estampados o percentual da multa que as autoras ficaram impossibilitadas de reter em face das rescisões contratuais em debate.” Ressalto que não houve insurgência de qualquer das partes quanto a esta decisão, estando preclusa. Segundo o art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de forma que não há que se discutir o que entra ou não na conta da liquidação. Então, no cálculo do valor a se ressarcido entram todas “as ações judiciais que culminaram na rescisão dos contratos exclusivamente por força do atraso na expedição da “Carta de Habite-se”, cópia integral de todos os termos de rescisão firmados extrajudicialmente, comprovantes de pagamento das respectivas indenizações pelas rescisões em questão, além de cópia dos contratos onde encontram-se estampados o percentual da multa que as autoras ficaram impossibilitadas de reter em face das rescisões contratuais em debate” e “na apuração do quantum debeatur deverá ser levado em consideração o “percentual referente à rescisão contratual sem culpa da empresa”, que se viu impossibilitada de reter as respectivas multas contratuais nos casos em que houve a demora na entrega do imóvel pela falta da “Carta de Habite-se”, além das quantias desembolsadas no pagamento de “outras condenações indenizatórias decorrentes do atraso” em questão, o que, inclui, por evidente, os valores pagos a título de custas e honorários sucumbenciais em razão dessas condenações indenizatórias.” Em relação à alegação de limitação do percentual de 10%, não houve provimento de recurso quanto a este ponto pela parte ré após o acórdão, da mesma foram que não houve provimento de recurso em relação ao pedido de compensação dos prejuízos decorrentes dos distratos com futura venda ou qualquer outra transação da empresa, estando preclusa esta manifestação, de forma que deve ser procedido como já decidido anteriormente, isto é, não há esse limite e não há que falar em compensação, comprovada a despesa/prejuízo da liquidante exclusivamente em virtude do atraso na concessão da carta de habite-se deve ser ressarcido e entrar no cálculo do perito. Para comprovação das despesas pela liquidante, podem ser consideradas qualquer tipo de documento admitido em direito como apto a dar quitação, como recibo, depósito, transferência bancária, cheque, enfim, documento lícito que comprove que o promissário comprador recebeu a quantia informada pela liquidante. (...) Não há no título executivo qualquer limitação com relação a meses para a rescisão dos contratos, o que o título diz é que deve ser indenizada pelas rescisões advindas do atraso na entrega do habite-se. Ponto precluso e não passível de discussão nesse momento, devendo ser incluído no cálculo todos os distratos em que haja comprovação de despesa/prejuízo da liquidante exclusivamente em virtude do atraso na concessão da carta de habite-se pois deve ser ressarcido à liquidante. Dessa forma, deve ser comprovado que a rescisão se deu pela demora na liberação do habite-se para que surja o dever de indenizar, em todos os casos, apenas isso. (...) O i. perito deverá verificar se o caso dos itens 31 a 33 da petição de ID 99567825, em relação a Gustavo Silveira Leão e Enos Barbosa de Souza, cumprem os requisitos para serem constarem na presente liquidação. Cumprindo, deverão constar, não cumprindo, informe qual requisito não cumpre, de forma sucinta, sem maiores apontamentos. Em relação à correção dos valores a serem ressarcidos não foram fixados no título executivo. Não há mais insurgência quanto a correção monetária, sendo pacífica a aplicação do IPCA-E, no tocante aos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública nos casos de condenações judiciais em geral, são os da poupança, nos termos do RE 870947 e Resp 1.495.146, decisões que também fixaram o IPCA-E como índice de correção, sendo, portanto, estes os índices que devem ser fixados. (...).” Diante disso, não se vislumbra plausibilidade das alegações, uma vez que, em tese, não há a apontada nulidade da decisão por ausência de prestação jurisdicional adequada e, ainda, os pontos impugnados do laudo pericial foram supostamente todos analisados em decisão pretérita, que já precluiu. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 1 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora